Tribunal: TJDFT
Processo: 0703833-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703833-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: ED- Embargos de Declaração Embargante: Eliseu Kopp &amp; Cia Ltda Embargado: Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Eliseu Kopp &amp; Cia Ltda contra a decisão proferida por este Relator (Id. 68685316) que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo vindicado no agravo de instrumento interposto pelo ora embargante. Em suas razões recursais (Id. 68792060) a embargante afirma, em breve síntese, que a decisão recorrida incorreu em omissão ao indeferir o requerimento formulado, pois não enfrentou o excesso de formalismo apontado pela recorrente. Por essas razões requer o provimento dos embargos de declaração para que seja eliminada a omissão apontada. O embargado ofereceu contrarrazões (Id. 69092809), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. É a breve exposição. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço os embargos de declaração. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. A embargante sustenta a ocorrência de omissão na decisão recorrida. A omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração, e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juízo singular de ofício ou a requerimento”. A despeito das alegações articuladas pela embargante em suas razões recursais não há qualquer justificativa jurídica para o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. O exame dos elementos de prova reunidos nos autos demonstra que o edital de licitação, na modalidade pregão eletrônico, especificamente exigiu que o laudo de criptografia do equipamento a ser utilizado deve ser emitido por “instituição de pesquisa ou ensino, cuja idoneidade e competência técnica sejam comprovadamente reconhecidas em âmbito nacional e/ou internacional”. Não se trata, pois, de laudo emitido por sociedade empresária privada. Aliás, não custa insistir, o aludido laudo não pode ser suprido pela aprovação prévia do equipamento pelo INMETRO, por se tratar de documentação complementar exigida no certame licitatório. Nesse contexto a desclassificação da embargante não se deu por excesso de formalismo, mas sim, diante do descumprimento das provas técnicas exigidas no edital. Com efeito, os argumentos expostos pela recorrente revelam que as insurgências ora manifestadas não se ajustam às hipóteses prefiguradas no art. 1022 do CPC. Trata-se, em verdade, de mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que pode ser veiculado por meio das vias recursais adequadas. É evidente que o recurso de embargos de declaração é o instrumento processual cuja fundamentação tem natureza “vinculada” e cujo efeito devolutivo a ele concernente evidencia natureza “restrita”, tendo em vista que o seu conteúdo deve ser limitado às hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. Convém destacar que a mera divergência entre as razões de decidir adotadas na fundamentação da decisão e as alegações articuladas pela embargante, como é elementar, não se ajusta às hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade. No caso dos autos, portanto, a decisão embargada está de acordo com o modelo imposto pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil, pois foram devidamente analisadas as teses suscitadas, os requerimentos formulados e as provas coligidas aos autos. Quanto ao mais é necessário esclarecer que não é obrigatória a indicação, no acórdão, de todas as teses suscitadas pelas partes, ou mesmo dos dispositivos legais por elas destacados, se por outros motivos a controvérsia jurídica tiver sido devidamente decidida. Com esses fundamentos conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator